Tribunal: TJDFT
Processo: 0716603-63.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. ofensas. postagem em grupo de WhatsApp diretamente vinculado ao setor de trabalho. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Verificada a utilidade (busca de situação mais benéfica do que aquela alcançada pela sentença) e necessidade da via recursal para se alcançar condição mais vantajosa ao recorrente, rejeita-se a preliminar de falta de interesse recursal, suscitada em contrarrazões.
2. A comprovação do ato lesivo causado à vítima pelo Estado faz emergir o dever de indenizá-la pelo dano extrapatrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa do agente estatal.
3. A responsabilidade do Estado é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros (Art. 37, § 6o, da Constituição da República).
4. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
5. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenada a ré, integralmente vencida, no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).